Tribunal: TJDFT
Processo: 0701215-27.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TESTOSTERONA (UNDECILATO) SOLUÇÃO INJETÁVEL. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Autor da ação, ora Agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo do Terceiro Juizado Especial de Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para o fim de determinar ao Distrito Federal que lhe forneça o medicamento do qual necessita, TESTOSTERONA (UNDECILATO) SOLUÇÃO INJETÁVEL 250 MG, nos termos da prescrição médica.
2. A alegação do Agravante é no sentido de que a decisão deve ser reformada, pois se mostram presentes os requisitos para a concessão da antecipação da tutela. Afinal, ele ingressou na origem com ação visando impor ao Distrito Federal que lhe forneça o medicamento do qual necessita, já referido, terapia hormonal do processo transexualizador, padronizada pelo SUS e prevista no RENASES sob o código 03.03.03.009-7. Contudo, o seu pedido foi indeferido.
3. O Agravante informa que possui 25(vinte e cinco) anos e foi identificado com transtorno de identidade sexual, ansiedade e depressão, sendo que necessita do medicamento referido para permitir o processo transexualizador, o que foi prescrito pelo médico lotado na Secretaria de Saúde do DF, que o assiste, com especialidade em endocrinologia. Informa ainda que apesar de se tratar de medicamento registrado junto à ANVISA, e ainda não foi incorporado a atos normativos que obriguem o seu fornecimento pelo SUS para a condição clínica apresentada pelo Agravante. Ele alega que a ausência de tratamento adequado que o permita alinhar o corpo físico à identidade de gênero que tem agrava em muito os seus problemas mentais, podendo levar ao quadro grave de ansiedade, depressão e ideação suicida, baixa autoestima, isolamento social, dentre outros problemas.
4. Recurso admissível (art. 80, inciso I do RITR) e tempestivo. Tem vez o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça em favor do Agravante, vez que é representado pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para sua concessão. A antecipação da tutela recursal foi indeferida. As contrarrazões foram apresentadas. A Douta Promotoria de Justiça oficiou pelo desprovimento do recurso, por entender ausentes os requisitos da probabilidade do direito, bem como da urgência da situação, nos termos da manifestação de Id 59946531.
5. Com efeito, nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública.” Assim, tem vez o conhecimento do recurso.
6. Não obstante as alegações apresentadas pelo Agravante, observo que nos termos do relatório médico juntado aos autos do processo originário, apesar do diagnóstico que possui, não há indicação assertiva de risco iminente à vida ou sofrimento severo a justificar a rápida intervenção judicial em sede de Agravo de Instrumento. Além disso, os termos do ofício 273/2024 de Id 59786549, pág. 37/38, oriundo da Diretoria de Assistência Farmacêutica, da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, esclarece que o medicamento pretendido, testosterona (undecilato) solução injetável 250 mg, é padronizado na SES para tratamento de outros diagnósticos, inexistindo dispensação do medicamento para o diagnóstico do Agravante.
7. Logo, no caso em apreço a questão merece uma análise mais criteriosa, com produção de prova técnica mais aprofundada, vez que há uma controvérsia técnica entre médico assistente e os profissionais do SUS, conforme já disposto na decisão agravada, motivo pelo qual ausente nessa fase o requisito da probabilidade do direito. Igualmente, ausente o receio de dano irreparável ou de difícil reparação, motivo pelo qual o recurso manejado deve ser improvido. Não se pode perder de vista que em sede de Agravo de Instrumento, para provimento do recurso, devem estar presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, atento ainda ao fato de que o provimento, nesta sede, esgota o objeto da ação principal.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
9. Sem condenação em custas. Sem condenação em honorários advocatícios. Afinal, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em sintonia ainda com disposto na Súmula 41 da Turma de Uniformização de Jurisprudência (TUJ) das Turmas Recursais deste TJDFT, não se mostra cabível a fixação de honorários advocatícios em sede de Agravo de Instrumento.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.
11. A Secretaria deverá adotar as medidas necessárias para que o Agravo de Instrumento passe a tramitar em segredo de Justiça, em virtude das informações relevantes referentes à vida íntima do Agravante.